Tribunal: STF
Processo: AI 712052
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 9.032/95. REVISÃO. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 



    A decisão concessiva de revisão para 50% do salário-de-benefício nas hipóteses de benefício instituído em período anterior ao da vigência da Lei 9.032/95 é contrária à Constituição. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.